Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERREIRA GOMES ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA e ANA PAULA FERREIRA GOMES, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de prova testemunhal. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento, em razão da ausência de pressupostos que autorizassem a mitigação da taxatividade (ID 70985617). Foi interposto agravo interno para a reforma da decisão monocrática (ID 71295863). Sobreveio acórdão que negou provimento ao agravo interno (ID 75743847). Irresignados os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 75743847). Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência da ação. Os recorrentes se manifestarem sobre a perda de objeto do presente recurso (ID 78113184). Ministério Público (ID 79038318). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência da ação. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905